Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Devidamente esclarecidas as questões relativas à desnecessidade de recolhimento dos tributos antes da expedição do formal de partilha no arrolamento sumário, afasta-se a alegação de omissão e contradição no acórdão.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.